Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS REU: CAMILA JESSICA CADORE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se pretendem produzir provas. Brasília, 4 de julho de 2022 11:15:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador